Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-96.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001620-
96.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EXTO MILOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é apelado SÉRGIO EMYGDIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-96.2016.8.26.0704 -Voto no 32255-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001620-96.2016.8.26.0704
Comarca: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DO BUTANTÃ
Juíza : MONICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
Ação : REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Apelante: EXTO
MILOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Apelado : SERGIO EMYGDIO DA SILVA
VOTO No. 32255
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO
RITO REPETITIVO
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO
CONTRATO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de indébito, ajuizada por
Sérgio Emygdio da Silva contra Exto Milos Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda., que a respeitável sentença de fls. 135/140,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
parcialmente procedente, condenando a ré a restituir aos autores a
quantia de R$ 29.644,37, acrescida de correção monetária a partir
do contrato e juros da citação, considerando a sucumbência
recíproca.
Apela a ré alegando, em suma, que restou demonstrada a
informação aos compradores quanto ao pagamento da comissão de
corretagem que não precisa constar obrigatoriamente do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-96.2016.8.26.0704 -Voto no 32255-ASY
3
não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança. Afirma que os
recorridos se beneficiaram do serviço prestado. Sustenta que a
correção somente deve incidir do ajuizamento da ação, posto que
admiti-la dos desembolsos lhe impõe uma penalidade por período
sobre o qual não havia qualquer discordância dos autores e que os
juros devem incidir do trânsito em julgado. Pede, ao final, o
provimento do recurso.
O apelo foi preparado e respondido às fls. 268/281.
É o relatório.
Quanto aÌ cobranc a de comissaÞo de corretagem dos
autores, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos REsp
1551951-SP, REsp 1551956-SP, REsp 1551968-SP e REsp
1599511-SP, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, decidiu pela “Validade da claìusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigac aÞo de pagar a
comissaÞo de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade auto noma em regime de incorporac aÞo
imobiliaìria, desde que previamente informado o prec o total da
aquisic aÞo
da unidade auto noma, com o destaque do valor da
comissaÞo de corretagem” (Tese 938).
Na espécie dos autos, no Instrumento Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-96.2016.8.26.0704 -Voto no 32255-ASY
4
Promessa de Compra e Venda Quadro Resumo (fls. 17/20), não
constou expressamente a obrigac aÞo de pagamento de comissaÞo de
corretagem, não socorrendo a apelante a alegação de que não é
obrigatório que tal encargo conste do contrato, posto que não se
mostra lícito lastrear referida cobrança apenas no Resumo Geral de
Venda de fls. 21, uma vez que inexiste qualquer cláusula que
imponha a obrigação de pagamento de tal verba pelos compradores.
Assim se mostrando abusiva referida cobrança, o
acolhimento do pedido de restituição era medida de rigor, devendo
ser mantida a atualização monetária dos respectivos desembolsos,
posto que representa apenas a reposição da moeda corrente e os
juros da citação.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos
pela apelante para 15% do proveito econômico dos pedidos
acolhidos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator